Tribunal: TJSP
Processo: 1066139-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066139-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A., é apelado MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEICULOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066139-44.2019.8.26.0100 -Voto no 32658
2
Apelação Cível - no 1066139-44.2019.8.26.0100
Apelante/Autora: ALLIANZ SEGUROS S.A
Apelada/Ré: MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A
MMa. Juíza de Direito:
Andrea Ferraz Musa
Comarca da Capital Foro Regional de Pinheiros - 2a Vara
Cível
Voto no 32658
AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. A
Autora/Seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar
a dinâmica do acidente, com a participação do veículo de
propriedade da Ré e do veículo segurado. Boletim de
ocorrência lavrado unilateralmente pelo segurado, um mês
após o acidente de trânsito, não é prova idônea para demonstrar
o direito de regresso. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” (fls. 01/08) ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A
contra MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A, que foi julgada improcedente pela r.
sentença fls. 216/221), cujo relatório adoto, condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador da Ré, arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformada, a Autora interpôs o
presente recurso de apelação (fls. 223/226), pleiteando a procedência do
pedido inicial diante da suficiência probatória. Desafiando contrarrazões da
Ré (fls. 233/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066139-44.2019.8.26.0100 -Voto no 32658
3
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
r. sentença que julgou improcedente, ação regressiva ajuizada por
seguradora que realizou o reparo de veículo envolvido em acidente de
trânsito, sub-rogando-se no direito do segurado.
A improcedência dos pedidos decorreu
da falta comprovação do envolvimento do veículo da Ré, no acidente.
Com o apelo da Autora, devolveu-se a
este E. Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: o
envolvimento e a culpa da Ré pelo acidente.
Segundo apresentado pela Autora, foi
celebrado contrato de seguro de veículo com a empresa Gerseg Bontempo
Administração E Corretagem. No dia 02.02.2019, o condutor do veículo
segurado trafegava pela via pública quando, no cruzamento, foi abalroado
pelo veículo pertencente à Ré, que não respeitou a via preferencial. Do
evento, decorreram danos materiais no veículo segurado.
Como prova, a Autora juntou cópia do
boletim de ocorrência registrado, no qual o condutor do veículo segurado
pela Autora narra que: “trafegava pela rua taciba (minha preferencial) e na altura
do número 160 quando um cruzamento com a rua vitoriana (onde existe placa de
pare), o veículo renault logan placa qpd-9223 de mg/belo horizonte de cor branca,
não obedecendo a placa de 'pare' veio a colidir com o meu veículo. o motorista do
logan chegou a sair do carro dizendo que o carro era de aluguel e que não daria
mais informações, e logo em seguida entrou no carro evadindo-se do local (fugiu
sem dar nenhum contato ou tentar resolver o ocorrido” (fls. 24/27); cópia do
contrato de seguro (fls. 20/23); imagens do veículo avariado na parte
dianteira (fls. 30/47); orçamento do valor do conserto (fls. 48/49) e cópia das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066139-44.2019.8.26.0100 -Voto no 32658
4
notas fiscais (fls. 50/58)
Por sua vez, a Ré invocou a sua
ilegitimidade, uma vez que o veículo, de sua propriedade, estava locado a
terceiro (ProPeople Brasil Consultoria & Locações Empresariais EIRELI).
Subsidiariamente requereu a denunciação da lide à Propeople. No mérito,
sustentou a inexistência de provas que demonstrassem a ocorrência do
acidente, o envolvimento e a culpa do condutor do veículo pertencente à
Ré.
A Ré juntou o contrato de locação
firmado com a Propeople (fls. 173/176 e 179/180).
Realizada audiência de instrução, a
Autora desistiu da testemunha que havia arrolado (fls. 215).
É certo que compete ao autor da ação
a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior
(Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense.
Rio de Janeiro. 2007. p. 478.):
“Esse
ônus
consiste
na
conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.”
Nestes termos, como é sabido, para
que haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, ”in casu”, o ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066139-44.2019.8.26.0100 -Voto no 32658
5
culposo praticado pelo motorista do veículo da Ré, o dano experimentado
pelo segurado e o nexo causal entre um e outro.
As provas produzidas pela Autora
correspondentes ao contrato de seguro do veículo por si só não têm força
para demonstrar o direito regressivo. Por outro lado, o boletim de ocorrência
juntado foi produzido unilateralmente pelo segurado, mais de um mês após
o acidente de trânsito, quando o veículo segurado já estava consertado.
Nesse cenário, a prova testemunhal
referente ao condutor do veículo segurado requerida pela Autora, porém
com posterior desistência, era imprescindível para corroborar as alegações
constantes do boletim de ocorrência.
Verifica-se no despacho saneador que
foram fixados os pontos controvertidos: “1) O acidente narrado no boletim de
ocorrência de fls. 24/27 ocorreu? 2) Qual a dinâmica do acidente que envolveu as
partes indicadas na inicial? 3) De quem foi a culpa pelo acidente?” (fls. 189/195).
Mas, a Autora não se interessou, em demonstrar na instrução, a dinâmica
do acidente de trânsito, assim como, a culpa do motorista do veículo da Ré,
na ocorrência do acidente.
Desta
forma,
a
Autora,
não
se
desincumbiu do ônus da prova do seu direito de regresso.
Logo, o presente recurso não merece
provimento,
devendo
ser
majorados
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devidos ao procurador da Ré, para 12% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, com
observação de que fica majorado o valor dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066139-44.2019.8.26.0100 -Voto no 32658
6
sucumbenciais do procurador da Ré para 12% sobre o valor atualizado da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora